Tribunal: STF
Processo: Rcl 33043
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Legatus Assessoria Empresarial e Informática Ltda. afirma haver o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento em recurso extraordinário nº 2223230-63.2017.8.26.0000, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Narra determinada a remessa do caso ao Supremo, considerado o pronunciamento do ministro Eros Grau no agravo de instrumento nº 711.812-1. Interposto agravo, foi desprovido. Sustenta equivocado o envio, a impedir a retratação em sede de agravo de instrumento em recurso extraordinário, surgindo o descompasso. 
    Ressalta transcorridos quase dez anos até a vinda do processo, já em fase de execução. Frisa que, uma vez definida a óptica em relação ao índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, cabia ao Tribunal de origem observar os parâmetros estabelecidos, a fim de evitar que casos idênticos cheguem ao Supremo. 
    Sublinha competir ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prévia análise da matéria debatida no recurso extraordinário, oportunizando a adequação, retratação ou encaminhamento ao Supremo. 
    Quanto ao tema de fundo, cita jurisprudência no sentido da continuidade da satisfação de precatórios com base em procedimentos que antecederam o desfecho dos processos objetivos evocados. Concluídos os julgamentos, diz afastada a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública mesmo em relação a período anterior à expedição do precatório, premissa já definida no tocante a intervalo posterior. Sublinha assentada a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, tido como mais adequado à recomposição do poder de compra.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato reclamado. Pretende a cassação.
    2. A leitura do acórdão relativo ao agravo de instrumento revela mantida a determinação de envio do processo ao Supremo, para exame da matéria objeto do recurso extraordinário. Confiram trecho:
    [...]
    Isso porque, o C. Supremo Tribunal Federal determinou a imediata remessa dos autos principais, para o exame da matéria preliminar de repercussão geral. Confira-se:
    “Determino a subida dos autos principais, devidamente processados, para exame da preliminar de repercussão geral, sem prejuízo, no entanto no artigo 543-B do Código de Processo Civil.” 
    [...] 
    Portanto, o encaminhamento dos autos originários, acompanhados de todos os respectivos volumes, ao C. Supremo Tribunal Federal, era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
    [...]
    Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. O manuseio da medida é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si proferida ou a verbete dotado de eficácia vinculante. A reclamante não demonstra, na inicial, o atendimento de nenhum desses requisitos. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator